Tribunal: TJBA
Processo: 8052709-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052709-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS PORTO ALVES LTDA Advogado(s): JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. TESE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO PELA VIA LIMINAR REJEITADA. NATUREZA PRECÁRIA E REVERSÍVEL DA MEDIDA. ATO SANCIONATÓRIO REALIZADO DE FORMA SUMÁRIA E AUTOMÁTICA. NOTIFICAÇÃO NO DT-E CONCOMITANTE AO BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE INTERVALO PARA DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV DA CF/88 E ART. 49 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011). SANÇÃO POLÍTICA CARACTERIZADA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. URGÊNCIA CONFIGURADA PELA INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS PORTO ALVES LTDA. contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança, visando suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a inaptidão de sua inscrição estadual. O juízo de origem fundamentou o indeferimento no suposto esgotamento do objeto da ação e na ausência de urgência em razão do tempo decorrido entre o ato e a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu a liminar, ponderando-se: (i) a aplicabilidade da vedação de liminares satisfativas frente à reversibilidade da medida; (ii) a legalidade de ato sancionatório de inaptidão cadastral praticado sem o prévio contraditório; e (iii) se a mudança de endereço da sede justifica o lapso temporal para a impetração, mantendo o requisito do periculum in mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Da Rejeição da Tese de Esgotamento do Objeto: A tese de que a medida liminar esgota o objeto da lide (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992) não prospera. A suspensão dos efeitos da inaptidão possui caráter precário e é plenamente reversível: caso a segurança venha a ser denegada, o status de "inapta" poderá ser restabelecido imediatamente. A cautela visa resguardar a sobrevivência da empresa e a utilidade do provimento final. 2. Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris): A ilegalidade do ato administrativo evidencia-se pela prova de que a sanção foi aplicada de forma sumária. Os registros do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) indicam que a comunicação da irregularidade e a efetivação do bloqueio foram operadas de forma concomitante, sem intervalo para defesa. Tal procedimento viola o art. 49 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que exige notificação prévia como condição de validade do processo administrativo. 3. Caracterização de Sanção Política: A inativação cadastral operada sem o devido processo legal, ao impedir a emissão de notas fiscais e inviabilizar o faturamento, atua como meio coercitivo indireto de fiscalização. Tal prática configura sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. 4. Perigo de Dano e Urgência: O risco ao resultado útil do processo é manifesto, pois a empresa está impossibilitada de operar regularmente. O lapso temporal entre o ato e a impetração foi satisfatoriamente justificado pela mudança de endereço da sede e alteração contratual (ID 89846927), o que afasta a tese de desídia e confirma a urgência da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de inaptidão e a reativação da inscrição estadual da Agravante até o julgamento final na origem. Tese de julgamento: 1. A medida liminar que visa a reativação de inscrição estadual não esgota o objeto da ação quando possuir natureza precária e reversível, sendo necessária para garantir a continuidade da atividade econômica. 2. A inativação de inscrição estadual sem a prévia notificação do contribuinte para o exercício do contraditório, caracterizada pela simultaneidade entre a intimação via sistema eletrônico e a imposição da restrição, viola o devido processo legal (Lei Estadual nº 12.209/2011) e configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.015, I; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 49; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Jurisprudências Relevantes Citadas: TJ-BA - Apelação 8003630-28.2021.8.05.0146; STF - Súmulas 70, 323 e 547. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052709-84.2025.8.05.0000, em que figura como agravante DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS PORTO ALVES LTDA., e como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de inaptidão e a reativação da inscrição estadual da Agravante até o julgamento final na origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA